Tribunal: TJES
Processo: 5001451-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001451-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TELEMAR NORTE LESTES S/A
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que rejeitou sua exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em razão de débitos oriundos de multas do Procon não pagas pela Recorrente.

Aduz
a

A
gravante
que arguiu

a nulidade da execução fiscal em razão de encontrar-se em recuperação judicial, e assim, sendo o crédito concursal perseguido pelo Ente recorrido, de natureza administrativa, submete-se ao Juízo Universal, mediante habilitação de certidão de crédito, matéria cognoscível de ofício, portanto, passível de ser arguida em exceção de pré-executividade.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, pugna o Agravado pela manutenção da decisão recorrida, dizendo inadequada a via da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória, afirmando tratar-se de cobrança de débito não sujeito ao concurso de credores.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TELEMAR NORTE LESTES S/A
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que rejeitou sua exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em razão de débitos oriundos de multas do Procon não pagas pela Recorrente.

Aduz
a

A
gravante
que arguiu

a nulidade da execução fiscal em razão de encontrar-se em recuperação judicial, e assim, sendo o crédito concursal perseguido pelo Ente recorrido, de natureza administrativa, submete-se ao Juízo Universal, mediante habilitação de certidão de crédito, matéria cognoscível de ofício, portanto, passível de ser arguida em exceção de pré-executividade.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, pugna o Agravado pela manutenção da decisão recorrida, dizendo inadequada a via da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória, afirmando tratar-se de cobrança de débito não sujeito ao concurso de credores.

Pois bem.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado singular rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela Agravante Telemar, que visava a anulação da ação executiva proposta pelo Município de Serra, ao argumento de que o crédito ali executado deveria sujeitar-se ao concurso de credores, já que em recuperação judicial a Executada-Agravante.

Em sua decisão o Juízo
a quo
fundou a rejeição da exceção de pré-executividade
no fato de que
as alegações veiculadas pela Excipiente não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória.

As razões do Juízo monocrático, a primeira vista, não me parecem encontrar respaldo na realidade concreta,
data vênia
.

De plano observo que a leitura da decisão recorrida não revela as razões pelas quais entende o Juízo
a quo
que a matéria suscitada demanda dilação probatória, resumindo-se o
decisum
a afirmar a necessidade de produção de provas, sem sequer mencionar sobre quais pontos e porquê.

A
exceção volta-se, exclusivamente, à necessidade ou não de sujeição do crédito do Município ao concurso de credores,
enquanto em processo de recuperação judicial a Excipiente-Executada.

Ora, nesse contexto, a
s questões suscitadas pela Excipiente possuem caráter estritamente processual.

Sua pretensão demanda do Juízo analisar
se a execução, nos termos em que proposta, é válida, em função de encontrar-se a Recorrente em recuperação judicial.

Em verdade,
a
questão aqui me parece voltar-se à competência, e assim, enquanto competência absoluta, figura como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
portanto
.

Logo
, n
ão vejo na hipótese dos autos a necessariedade de produção de provas a justificar a negativa de seguimento da exceção de pré-executividade,
que verte tema de cunho eminentemente processual
.

Adentrando o tema, a exceção não prospera.

O art. 187 do CTN dispõe que, verbis:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário
não é sujeita a concurso de credores

ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.” (Redação dada pela L
C
nº 118, de 2005).

P
arágrafo único: O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: I – União; II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; III - Municípios, conjuntamente e pró rata."

No mesmo sentido o art. 29, da Lei 6.830/80, estabelece que:

Art. 29 -
A cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública
não é sujeita a concurso de credores
ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: I - União e suas autarquias; II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata."

Nesse contexto, j
á definiu o STJ que “
Deveras,
o crédito da Fazenda Estadual não se sujeita a eventual concurso de credores ou habilitação em falência, concordata ou liquidação, posto consubstanciar crédito privilegiado, nos termos do art. 29 da Lei 6.830/80
. (Precedentes: REsp 622406 / BA, 2ª Turma, DJ de 14/11/2005; REsp 738455 / BA, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22/08/2005; REsp 757576 / PR, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 25/05/2006)
.”
(REsp 803.633/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 231).

Em julgado recente, a Corte Superior deixou assente a irrelevância da distinção quanto a natureza
Jurídica
do crédito, se tributário ou administrativo, para efeito de sua sujeição ao concurso de credores,
asseverando a não sujei
ção dos créditos inscritos em dívida ativa à habilitação no juízo falime
n
tar.

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a “cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento”.

8.
Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9.
Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante
.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(REsp 1931633/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Nestas condições,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para conhecer da exceção de pré-executividade

julgando-
a
improcedente, porém.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES. DESNECESSIDADE DE PROVA. EXCEÇÃO CONHECIDA. NÃO SUJEIÇÃO DO CÉRDITO TRIBUTÁRIO AO CONCURSO DE CREDORES. EXCEÇÃO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A exceção volta-se, exclusivamente, à necessidade ou não de sujeição do crédito do Município ao concurso de credores, enquanto em processo de recuperação judicial a Excipiente-Executada, POSSUINDO caráter estritamente processual, a não demanda dilação probatória. Exceção conhecida.

2 - A questão atine à competência, e assim, enquanto competência absoluta, figura como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, portanto.

3 - Já definiu o STJ que o crédito da Fazenda Estadual não se sujeita a eventual concurso de credores ou habilitação em falência, concordata ou liquidação, posto consubstanciar crédito privilegiado, nos termos do art. 29 da Lei 6.830/80. Precedentes.

4 - A Corte Superior deixou assente, também, a irrelevância da distinção quanto a natureza Jurídica do crédito, se tributário ou administrativo, para efeito de sua sujeição ao concurso de credores, asseverando a não sujeição dos créditos inscritos em dívida ativa à habilitação no juízo falimentar.

5 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.